Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704439-32.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAZON FRANCA LOPO EMBARGADO: INES LEONARDA DELMONDES ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O recurso interposto, no entanto, não deve ser conhecido por ausência de previsão constitucional, porquanto das decisões de Turmas Recursais apenas é cabível recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Neste mesmo sentido é a Súmula 203, do Superior Tribunal de Justiça: “Não cabe Recurso Especial contra decisão proferida, nos limites de sua competência, por órgão de segundo grau dos juizados especiais.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso especial, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.